Tribunal: TJMT
Processo: 1001869-90.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONSTANTE DO TÍTULO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE SE FORMOU O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ARTIGOS515 E 516 DO CPC/15. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA AFASTADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001869-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ROSELI PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 994.685.571-20 (AGRAVANTE), VALDAIR DOS SANTOS - CPF: 958.755.901-06 (AGRAVADO), ODORICO DOS SANTOS - CPF: 361.489.209-30 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIR STRAZZA DOS SANTOS - CPF: 041.399.201-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM AÇÃO DE
DIVÓRCIO CONSENSUAL
. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
CONSTANTE DO TÍTULO
.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE SE FORMOU O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
.
ARTIGOS515 E 516 DO CPC/15
.
PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA AFASTADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
RECURSO
PROVI
DO
.

I.
Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra
a
decisão que recebeu o cumprimento de sentença e determinou a intimação da executada para cumprimento da obrigação de fazer consistente na venda de imóvel partilhado em ação de divórcio, sob pena de multa
, ao argumento de que o juízo seria incompetente.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
analisar
: (i) se há supressão de instância ao analisar a incompetência arguida diretamente no tribunal; e (
ii
) qual o juízo competente para processar o cumprimento de sentença de partilha de bens homologada em ação de divórcio que tramitou em vara especializada de família.

III. Razões de decidir

3.
A competência funcional é absoluta e matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício (art. 64, § 1º, do CPC), o que afasta a alegação de supressão de instância.

4.
Nos termos do art. 516,
inciso
II, do CPC, o cumprimento da sentença efetua-se perante o juízo
em
que
se
formou o título executivo, em respeito ao princípio do juiz natural e à regra da
perpetuatio

jurisdictionis
, sendo irrelevante a natureza patrimonial da obrigação para fins de deslocamento de competência.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
1.
A competência para o cumprimento de sentença que determina partilha de bens em ação de divórcio é do juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC.
2.
A alegação de incompetência absoluta pode ser conhecida diretamente pelo tribunal, não configurando supressão de instância, por se tratar de matéria de ordem
pública.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interpostopor
ROSELI PEREIRA DOS SANTOS
contra a decisão proferidapelo Juízo da1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que recebeuoCumprimento deSentença e determinou a intimação da parte demandada para cumprimento da obrigação, no prazo de 180 dias, sob pena de adoção das medidas coercitivas pertinentes(ID218394805– autos originários).

Em suas razões recursais (ID341826365) a
agravanteafirma que a decisão agravada não poderia ter recebido o cumprimento de sentença, pois a competência para processamento e julgamento da fase executiva deve ocorrer no mesmo juízo em que o título se formou, por força do que dispõe o inciso II do art. 513 do CPC.

Aduzque ocumprimento de sentençatem como objetivo compelir a agravante aadimplir aobrigação de fazer estabelecida na sentença proferida nos autos da
Ação de Divórcio Consensual
, que tramitou perante a Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop/MTsob o nº 1004775-42.2025.8.11.0015, qual seja, proceder a venda do imóvel objeto de partilha.

Sustenta que, tratando-se de competência absoluta, denatureza funcional, deveria o juízo, de ofício, ter determinado a remessa do feito ao Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop/MT, pois a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça é no sentido de que compete ao juízo prolator da sentença processar e julgar o respectivo cumprimento, ainda que a matéria verse exclusivamente sobre obrigação de natureza patrimonial.

Sob tais argumentos requer, liminarmente, a concessão da liminar recursal para que seja determinada aimediata remessa do feito para a Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop/MT e, no mérito, seja confirmada a liminar recursal.

A liminar
recursal foi indeferida
(ID
342075383
).

Não foram prestadas i
nformações prestadas pelo juízo
(ID 342373405)
.

Nas c
ontrarrazões
a parte agravada requer o não conhecimento do recurso por supressão de instância e, no mérito, o desprovimento
(ID
348893364
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que o agravado deu início ao Cumprimento de Sentença em razão do descumprimento da obrigação de fazer firmada na sentença proferida nos autos da
Ação de Divórcio Consensual nº 1004775-42.2025.8.11.0015
,
que tramitou perante o
Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop
/MT
, que determinou a partilha do bem imóvel na proporção de 50% para cada parte

(ID
203762336 – autos originários
).

Ocorre que
o
Cumprimento de Sentença
foi iniciado
perante o Juízo da 1ª Vara Cível de Sinop/MT,
tendo
o
juízo condutor do feito
receb
ido
o feito e determin
ado
a intimação da executada para cumprimento da obrigação,
no prazo de 180 dias, sobe pena de
pena de multa.

Pois bem.

Preliminar – Não Conhecimento

Consoante
se constata,
a
competência
funcional possui natureza absoluta, constituindo matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, nos termos do artigo 64, § 1º, do CPC.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

Mérito

No mérito,
razão assiste à agravante, pois o cumprimento de sentença tem como objetivo executar título judicial constituído perante o juízo especializado
de família e sucessões
.

Isso porque, extrai-se dos autos que o título executivo judicial objeto do presente cumprimento de sentença foi constituído nos autos da
Ação de Divórcio Consensual nº 1004775-42.2025.8.11.0015
,
que tramitou perante o
Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop
/MT, conforme a íntegra do título abaixo colacionado (ID 341826366):

Assim, aplica-se à hipótese dos autos a regra do artigo 516, inciso II, do CPC/15,pois o cumprimento de sentençados títulos executivos judiciais dar-se-á perante o juízo em que se formou o título,vejamos:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I -
os
tribunais, nas causas de sua competência originária;

II -
o
juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.”

No mesmo sentido é entendimento deste Tribunal
:

“CONFLITO NEGATIVO DECOMPETÊNCIA– AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO APÓS ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CONDENAÇÃO DO BANCO EXEQUENTE À MULTA POR OPOSIÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO – PEDIDO DE CUMPRIMENT DE SENTENÇA FORMULADO PELOS EXECUTADOS PERANTE O JUÍZO SENTENCIANTE – POSTERIOR DECLÍNIO DACOMPETÊNCIAEM FAVOR DOJUÍZOESPECIALIZADOEM DIREITO BANCÁRIO –DESCABIMENTO –COMPETÊNCIAABSOLUTA DO JUÍZO SENTENCIANTE PARA EXECUÇÃO DASENTENÇA– CONFLITO DECOMPETÊNCIAJULGADO PROCEDENTE. 1. O
eg
. STJ “firmou compreensão segundo a qual acompetênciapara o processo e julgamento de eventual ação de execução é doJuízoque proferiu asentençaexequenda”, devendo ser julgado procedente o presente Conflito Negativo deCompetênciaporque “a regra prevista no art. 575, II, do Código de Processo Civil (de 1973, reproduzida no art. 516, II, do CPC/2015) prevalece sobre a norma decompetênciaabsoluta em razão da matéria”. Precedentes do
eg
. STJ (
AgRg
no CC 132.063/RS).”

(N.U 1006983-49.2022.8.11.0000,
ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022,
Publicado
no DJE 05/12/2022).

Há que se esclarecer ainda que [...]
A vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito deve ser analisada à luz do princípio consagrado pelo art.
43
do
Novo CPC
, da
perpetuatio

jurisdictionis
,
que trata das regras para a perpetuação da competência, e não propriamente da jurisdição, conforme analisado no Capítulo 4, item 4.9. Significa dizer que as modificações de fato e de direito não influenciam, em regra, a competência para o processo executivo/cumprimento de sentença. Esse princípio, entretanto, é excepcionado pelo novo dispositivo que prevê um
foro concorrente
para a execução de sentença condenatória, porque nesse caso uma mera modificação de fato, p. ex., a mudança de endereço do demandado, já será suficiente, aliada à vontade do exequente, de modificar o juízo competentepara a continuidade do processo. E o que é ainda mais interessante: admitir-se-á uma mudança da competência territorial por mero ato de vontade do autor, independentemente de qualquer modificação superveniente de fato e/ou direito. [...].”
(In Manual de direito processual civil – Volume
unico
/ Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016. Pg. 897).

Há que se esclarecer ainda que a regra de competência funcional visa facilitar a execução e prestigiar o juízo que detém conhecimento dos fatos e da lide originária
, além de que o
deslocamento para uma Vara Cível residual viola o princípio do juiz natural e as normas de organização judiciária, uma vez que a execução da partilha é acessória e dependente do processo principal de divórcio.

Portanto, a reforma da decisão agravada é medida que se
impõe, devendo ser reconhecida a incompetência do Juízo Cível e determinada a remessa ao juízo prolator do título executivo.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reconhecer a competência da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT para processar e julgar
o presente Cumprimento de Sentença.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026